Tribunal: TJDFT
Processo: 0729491-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO E LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ERRO MATERIAL NOS CÁLCULOS. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTABILIDADE DO DECRÉSCIMO PREVISTO NO ART. 49, II, DO DECRETO No 3.048/99. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento tendente à reforma de decisão que rejeitou a homologação de cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em virtude de erro material.
2. De acordo com as provas, houve decréscimo dos valores devidos a título de proventos de aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 49, II, do Decreto no 3.048/99, porém esse fator de redução não foi inserido nos cálculos em liquidação de sentença.
2.1. Assim, não há falar em homologação de cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e expedição dos respectivos requisitórios, uma vez que existente erro material no cômputo dos valores devidos ao recorrente.
3. Recurso desprovido.